Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002136-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0098-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TAYMARA FATIMA PEREIRA - CPF: 072.110.599-82 (ADVOGADO), AYLA LOBO DE SOUZA - CPF: 095.981.909-60 (ADVOGADO), CATIANI ROSSI - CPF: 038.139.909-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
SUBSTITUIÇÃO DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA QUE GARANTE O DÉBITO OBJETO DA DEMANDA POR SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade da
substituição da
carta de fiança bancária por seguro-garantia. Precedentes: REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019 e REsp. 1.706.572/CE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0056941-10.2013.8.11.0041, que indeferiu o pedido de substituição de garantia ofertada (Fiança Bancária) por seguro garantia.

Aduz que no ano de 2013 ofereceu a Carta de Fiança Bancária n. 1231940/2013, emitida pelo Banco Industrial e Comercial S/A, no valor de R$ 159.375,22 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) para o fim de garantir a execução.

Sustenta que a manutenção da garantia ofertada está se tornando muito onerosa, motivo pelo qual, requereu a sua substituição pela Apólice de Seguro Garantia n. 17.75.005181-12, emitida pela CHUBB Seguros Brasil S/A, no valor de R$ 280.105.64 (duzentos e oitenta mil cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Argumenta que o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, e a jurisprudência equiparam a fiança bancária e o seguro garantia.

Assegura que em qualquer fase do processo de execução, é possível ao Executado requerer a substituição da garantia conforme preveem os artigos 15, I, da Lei n. 6.830/1980 e artigo 835, §2°, do Código de Processo Civil.

Assevera que diferente da fiança bancária, a legislação exige que no seguro garantia conste, obrigatoriamente, a data de inicial e final de validade da apólice.

Argui que embora conste na apólice de seguro que o seu vencimento se dará no ano de 2022, existe cláusula expressa acerca da necessidade de renovação da apólice enquanto existir a obrigação, não sendo, dessa forma, a substituição prejudicial ao Exequente.

Pontua que deve ser deferida a substituição da penhora em homenagem ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para autorizar a substituição da garantia. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

O pedido de concessão de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, por não ter ficado demonstrado
pela parte recorrente a presença cumulativa dos requisitos probabilidade do direito e perigo da demora,
ID. 78522492.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e
para que seja indeferida a pretensão recursal de obstar a inscrição dos autuados no órgão restritivo de crédito ou de realizar o protesto, tendo em vista se tratar de medidas que, ao fim e ao cabo, ocasionaram a suspensão da exigibilidade, o que não se admite com a apresentação antecipada de seguro garantia.

E ainda, explicou o agravado que, quanto à emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa, o Estado de Mato Grosso não se contrapõe, desde que cumpridas pela Agravada as condições estabelecidas no processo de origem (apresentação de garantia idônea), com base na Resolução nº 81/CPPGE/2016 do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, e, mesmo assim, se existente APENAS as autuações seguradas e inexistir qualquer outro débito junto ao Estado de Mato Grosso, senão a emissão será obstada pelos demais créditos.
ID. 80619991.

Isto é, as contrarrazões não guardou congruência com o recurso de agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, ID 80983498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a parte Agravante interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo
a quo que
indeferiu o pedido de substituição da Fiança Bancária que garante o feito executivo por seguro garantia.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de fato a Lei de Execução Fiscal previu a possibilidade de garantia do juízo por meio de fiança bancária e seguro garantia, como cito:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II -
penhora, se não for paga a dívida, nem
garantida a execução, por meio de
depósito
, fiança ou seguro garantia
;

[...]

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o

Juntar-se-á aos autos a prova do
depósito, da
fiança bancária
, do
seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
.

[...]

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da juntada da prova da fiança banc
ária ou do seguro garantia
; [...]”.

Igualmente, Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
; [...]”

Evidencia-se, também, das citadas legislações, que é possível ao executado, requerer a substituição de bem móvel ou imóvel penhorado
por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

Da mesma forma, não vislumbro, por ora, óbice com relação à substituição da fiança bancária pelo seguro garantia, uma vez que o legislador equiparou essas modalidades de garantias do Juízo.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3.
Por outro lado, a pretensão de substituir da carta de fiança bancária por seguro garantia encontra apoio em julgados desta Corte Superior. Precedentes: REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; e REsp. 1.637.094/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016.
4. Logo, não há censura a se fazer à decisão que deferiu o pedido de tutela postulado pela Contribuinte, para determinar a substituição da carta fiança que atualmente garante os débitos objeto da demanda pelo Seguro Garantia de Apólice 014142017000107750057220, emitida pela seguradora Berkley Internacional do Brasil S.A., além de autorizar o levantamento da Carta de Fiança 100413120028700, emitida pelo Banco Itaú BBA S.A. 5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento”. (STJ - AgInt na TutPrv no REsp 1706572/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

Desse modo, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia (caso dos autos), pois as garantias são equivalentes.

Por esses motivos,
constata-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais.

Assim, se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, o qual se mostra necessário para o deferimento da medida vindicada.

Ante o exposto
,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, e autorizar a substituição da Carta de Fiança Bancária nº 1231940/2013 pela Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0005181.12, como forma de garantia do juízo dos autos do processo executivo originário.

É como voto.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022